Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-30.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Gratuidade de justiça. Valor do débito. Juros de mora. Natureza ex re. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido monitório, originário de contrato de financiamento bancário de veículo inadimplido.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça; (ii) definir se existem valores pagos a serem descontados do valor total da dívida cobrada; (iii) estabelecer se os juros de mora devem incidir apenas a partir da citação.
III. Razões de decidir
3. Se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica, deve ser concedida a justiça gratuita.
4. Se os valores do financiamento foram pagos em período anterior ao que está sendo cobrado, não há valor a ser descontado do débito exigido.
5. Em se tratando de mora ex re, decorrente do simples inadimplemento, os juros incidem desde o vencimento de cada parcela.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 2o, e art. 701, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1636661, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 03/11/2022.